Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727713-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CLEVERSON COUTO CARNEIRO AGRAVADO: LUCIANA CRUZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINCOLN CLEVERSON COUTO CARNEIRO contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões, o agravante declara que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, considerando que possui despesas mensais que ultrapassam seus ganhos como motorista de aplicativo. Acrescenta que não lhe foi oportunizado apresentar documentos complementares, a fim de ratificar suas alegações. Destaca o fato de ser defendido pela Defensoria Pública, a corroborar o alegado estado de hipossuficiente. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, é possível afirmar que o objeto recursal está inserto no inc. V do art. 1.015 do CPC. Em análise aos documentos juntados pelo agravante, apura-se que faz jus ao benefício pleiteado. Isso porque, além das despesas ostentadas (ID 61206808 e seguintes), o extrato do Mercado Pago de ID 61208833, que representa seus ganhos como motorista de aplicativo, coaduna-se, a princípio, com a alegação de que percebe renda inferior a 5 salários-mínimos. Ademais, o agravante é representado pela Defensoria Pública, o que corrobora a veracidade da renda declarada. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nessa perspectiva, deve ser dispensado o preparo, consoante o §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feitas estas considerações, o agravo de instrumento deve ser conhecido. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Diante da demonstração da plausibilidade do direito, acima descrito, é importante descrever o perigo na demora da prestação jurisdicional. Há decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante em impugnação ao cumprimento de sentença. Referido indeferimento pode repercutir em prejuízo a sua defesa. Logo, o indeferimento do benefício pretendido na origem tem repercussão imediata nos atos processuais seguintes. Nessa linha de ideias, é possível afirmar que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator